Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-09.2010.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000116-09.2010.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS AGENTES COMUNI. DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), VALTENIR LUIZ PEREIRA (RECORRIDO), ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.461.704/0001-12 (RECORRIDO), DINORA MAGALHAES ARCANJO DE CASTRO - CPF: 460.055.281-49 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – TESE DE DIREITO À ESTABILIDADE E MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES – EC Nº 51/2006 E LEI Nº 11.350/06 – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR ESTÁVEL – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A EC nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/06 não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelas promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a exigência de concurso público para a ocupação de cargo público decorre de expressa disposição constitucional, cuja inobservância acarretará a nulidade do vínculo, nos termos do art.
37
,
II
e § 2º, da
Constituição
, bem como que a EC nº.
51
/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer para Proteger o Direito Social a Efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias no Serviço Público Municipal c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica proposta pela Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, representada por Valtenir Luiz Pereira e ADACSE/MT – Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso, representada por Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, em face do Município de Tangará da Serra/MT. Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Considerando a sucumbência dos autores, incide, no caso, o disposto no artigo 85, §§3º e 4º, I, do novo Código de Processo Civil, de modo que o condeno ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerente, que fixo no percentual de 10% do valor da causa, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual permanecerá suspensa em decorrência da gratuidade concedida.

Esclareço que os juros moratórios incidirão, em relação aos honorários sucumbenciais, a partir do trânsito em julgado da presente demanda, nos termos do artigo 85, §16, do NCPC.

Custas e despesas pelo requerente, suspensa em decorrência da gratuidade.

A Associação dos Agentes de Saúde, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de decisão citra petita porque a Juíza não analisou o item. B)3 dos pedidos, a fim de que se proceda à imediata reconstituição da Comissão de Certificação, nos moldes do parágrafo único, do artigo 9°, da Lei Federal 11.350/06, a fim de certificar os agentes requerentes que foram admitidos por meio de seleção pública, conforme assegura o artigo 2° da Emenda Constitucional n° 51/06.

Ainda, alegou que não fora analisado o item G a fim de que seja julgada procedente a presente ação, para que sejam efetivados no regime estatutário os agentes comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias, nos termos da EC 51/06.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de que ao contrário do que alega a Recorrente, não há direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República para agentes de natureza temporária, sendo essa, inclusive, a posição do Tribunal Superior do Trabalho.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse a justificar sua manifestação.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação declaratória e pedido de reconhecimento de direito à estabilidade no serviço público por agentes comunitários de saúde, pois entendem que a EC nº 51/2006, a Lei Federal nº 11.350/06 e a Lei Municipal nº 4.223/2014 lhes asseguram a condição de estatutários, a estabilidade e todos os direitos de servidor público.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a pretensão não encontra amparo constitucional e legal, pois esbarra na regra do concurso público, nos termos do art.
37
,
II
e § 2º, da
Constituição
.

Não há qualquer vício na sentença proferia, ao contrário da alegação de omissão e nulidade de sentença citra petita. A fim de comprovar que os pedidos foram devidamente analisados e restaram julgados improcedentes, cito na íntegra a fundamentação utilizada na sentença, a qual encontra respaldo na jurisprudência e na Constituição Federal:

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer para Proteger o Direito Social a Efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias no Serviço Público Municipal c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica proposta pela Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, representada por Valtenir Luiz Pereira e ADACSE/MT – Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso, representada por Dinorá Magalhães Arcanjo de Castro, contra o Município de Tangará da Serra/MT.

Inicialmente, vislumbro que o presente feito refere-se a caso de julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina, litteris:

Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência. (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89).

Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório. (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410 e 411).”
Ratificando tal tese, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris:

O julgamento antecipado da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. (STF – 2ª Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53). (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, entendo desnecessária a designação de audiência, passando ao julgamento antecipado da lide, sobretudo pelo fato de a questão debatida se fundar em prova documental.

Em relação a preliminar de ausência de interesse processual em decorrência da perda do objeto da ação, evidencia-se que deve ser prontamente REJEITADA por este juízo, na medida em que a pretensão autoral não é puramente a concessão de determinado regime jurídico, conforme se depreende de uma breve análise da peça de ingresso.

No que atine ao mérito, os requerentes pretendem, em suma, a efetivação dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde que foram submetidos a teste seletivo e que se encontravam na ativa por ocasião da interposição da ação.

Pois bem, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 determina que o a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, a qual é aplicável a todos os entes federativos, em quaisquer de suas esferas.

Todavia, com a edição da Emenda Constitucional nº. 51/2006, passou a ser exigido processo seletivo público para o ingresso e exercício das funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias, sendo assegurado aos profissionais que, na data de promulgação da referida Emenda desempenhavam as atividades correlatas, na forma da lei, a dispensa de se submeterem a novo processo seletivo público nos moldes a que se refere os §§ 4º e 6º do artigo 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública, senão vejamos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

Em outras palavras, através da alusiva emenda foi estabelecida regra de transição para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias atuantes por ocasião da emenda a fim de isentá-los da necessidade de submissão a novo exame seletivo a cada vez que fossem convocados pelo Poder Público, desde que contratados anteriormente através de processo de seleção pública, o qual deve ser entendido como aquele procedimento formal, instaurado por autoridade competente e em obediência estrita aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a que os interessados se submetem em igualdade de condições e critérios de aferição de aprovação.

O artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, a qual acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal, dispõe que:

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação. (destaque nosso).

O aproveitamento de pessoal inserto no §5º do artigo 198 da CF e amparado pelo parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional supra foi regulamentado pela Lei Federal nº. 11.350, de 5 de outubro de 2006, que dispõe em seu artigo 9º, §1º, que:

Art. 9o A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1o Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput. (Renumerado do Parágrafo único pela Lei nº 13.342, de 2016) (destacado).

Desta feita, resta indene de dúvida de que a Emenda Constitucional nº. 51/2006 não criou exceção à regra da obrigatoriedade de prévio concurso público para o ingresso no funcionalismo público, mas instituiu regra de transição para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias que se encontravam em exercício efetivo das funções antes de sua promulgação, necessitando, todavia, atender a certos requisitos, quais sejam: (1) o desempenho da função de agente na data da promulgação da emenda e (2) a aprovação em processo seletivo público que tenha sido norteado pelos princípios que regem a Administração Pública.

Assim, e sem maiores delongas, resta certo que o pedido de efetivação dos agentes resta afastado, por inexistência de previsão legal, na medida em que o parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 11.350/2006 tão somente isentam os servidores da necessidade de submissão a novo processo seletivo toda vez que houver convocação pelo Poder Público, não lhes conferindo estabilidade ou efetividade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público.

Em idêntico sentido, trago à colação decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO – DIREITO À EFETIVAÇÃO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.350/2006 – NORMAS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(TJMT, Ap 161536/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Acerca dos requisitos legais, quais sejam o desempenho da função de agente na data da promulgação da emenda e a aprovação em processo seletivo público, vislumbra-se que o Município submeteu à análise do Tribunal de Contas do Estado os processos seletivos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias, notadamente os Processos Seletivos nº. 006/2007, 008/2007, 001/2010 e 002/2010 em que o alusivo Tribunal se posicionou pela anulação sob o argumento de que se encontravam contrários a Emenda Constitucional nº. 51/2006 e a Resolução nº. 67/2011 do TCE/MT.

O próprio Município constituiu Comissão de Certificação dos Processos Seletivos Públicos para Contratação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por meio do Decreto nº. 034, de 12 de fevereiro de 2014, com o único desiderato de verificar a regularidade dos procedimentos seletivos aos quais os agentes foram submetidos quando da promulgação da Emenda Constitucional.

A Comissão, segundo evola-se dos autos, solicitou documentos relacionados aos processos seletivos realizados entre os anos de 2002 a 2004, contudo, não logrou localizar informações comprobatórias relativas aos certames realizados antes da promulgação da EC em debate a fim de verificar se os ACE e ACS foram submetidos a processo seletivo em consonância com os princípios que regem a Administração, o que impossibilitou a Comissão de emitir declaração de certificação de efetivação dos alusivos agentes, conforme denota-se as fls. 856/869.

Pois bem, analisando os autos vislumbro que o autor não logrou demonstrar nos autos que houve submissão do ACE e ACS a anterior processo de Seleção Pública, tal como determinada a lei e, em contrapartida, tampouco o requerido logrou constatar tal situação, conforme já mencionado supra.

Nessa toada, necessário salientar que apesar de o autor aduzir, às fls. 875/876 que o Escritório Regional de Saúde atestou através de memorando que foi realizado Processo Seletivo Simplificado nos anos de 2002, 2005 e 2007, com a relação de aprovados e convocados, certo é que a Comissão de Certificação dos Processos Seletivos Públicos para Contratação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias exarou conclusão diversa, no sentido de não ser possível aferir a regularidade dos procedimentos.

A simples existência de processo seletivo não significa que tal obedeceu aos ditames constitucionais de legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, etc.

Ora, o autor vindicou em sua exordial que o requerido fosse compelido, em sede de antecipação de tutela, a instituir a Comissão de Certificação e, agora, nega a decisão por ela proferida. Todavia, o parágrafo único, artigo 9º, da Lei Federal 11350/2006 é peremptório em afirmar que “cabe aos órgãos ou entes da administração (...) certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública (...) considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput deste artigo”.

Logo, não podendo a Comissão afirmar que assim o fora, não cabe a este juízo, com base nas parcas provas elencadas ao processo, afirmar o contrário, inclusive, que as seleções mencionadas no petitório de fls. 875/876 tenham sido realizadas com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, não obstante inexista controvérsia acerca da possibilidade de que os profissionais aprovados em processo seletivo público, anteriormente à edição da emenda constitucional, para desempenhar as atribuições de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias possam permanecer no cargo, sem a necessidade de se submeterem a novo certame, não há prova nos autos de que eles tenham sido efetivamente contratados mediante prévio processo de Seleção Pública, em observância aos princípios constitucionais, tornando, pois, imperativa a total improcedência da ação, porquanto mesmo após a instituição de Comissão de Certificação não foi possível averiguar a lisura dos certames realizados.

Saliente-se, ainda, que não foi colacionado com a inicial documentos que comprovam que houve a aprovação em concurso púbico para o exercício dos cargos em questão, apenas anotações na Carteira de Trabalho e, em alguns casos, contrato de experiência firmado com o Poder Público com prazo certo de duração, conforme extrai- se às fls. 63,68, 92 e 163.

A respeito, é entendimento pacificado na jurisprudência, que a contratação precária, mesmo que para o cargo de agente de combate a endemias, não gera direito a efetivação no cargo, visto que deve ser precedida de concurso público, nos termos estabelecido no art. 37, II da Constituição Federal.

Em igual sentido, colha-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 – EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 dispensou a Administração Pública de realizar novo aporte de pessoal, quando o anterior tivesse sido realizado na forma da lei, ou seja, com vagas determinadas (cargos ou empregos) e seleção regular (concurso ou processo seletivo). A EC nº 51/2006 não conferiu direito à estabilidade para os agentes comunitários contratados temporariamente, como se estes tivessem sido submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. (TJMT, Ap 21100/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

E ainda:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – AGENTE DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTERIOR PROCESSO SELETIVO – VERBAS RESCISÓRIAS – DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR – MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DE FGTS – INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Emenda Constitucional 51/2006 flexibilizou a necessidade da realização do Concurso Público por aqueles agentes de saúde e agentes de combate a endemias que já estavam em efetivo exercício da função antes da promulgação desta, desde aprovados em processo seletivo público em que se tenha observado os princípios que regem a Administração Pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do estabelecido no art. 9º, parágrafo único da Lei 11.350/2006 e, ainda, que tenha desempenhado tal função, na data da promulgação da supracitada emenda, o que não restou demonstrado nos autos em tela.

Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular. (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 49893/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014)
APELAÇÃO CÍVEL – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS – EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 – EFETIVAÇÃO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE ANTERIOR PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA – RECURSO IMPROVIDO. 1-A recorrente pleiteia através do recurso de apelação, que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias sejam inseridos nos quadros da administração pública, mas não comprovou nos autos que a contratação dos mesmos ocorreu mediante processo de seleção pública. 2-O processo seletivo a que se refere à EC 51/2006 é aquele que se caracteriza por critérios formais, instaurado por autoridade competente e em obediência aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a que os interessados se submetem em igualdade de condições e critérios de aferição de aprovação. (TJMT, Ap 124334/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)
Em decorrência das razões externadas, imperativa a improcedência da demanda.

Com efeito, a transcrição da parte da fundamentação da sentença comprova que a mesma se ateve aos pedidos, bem como que apreciou com acuidade a matéria submetida a julgamento.

Ademais, na inicial, se verifica que as promoventes invocam a EC nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/06, no entanto, consoante adequada fundamentação exposta na sentença, tais regramentos não lhes conferem estabilidade, mas apenas o direito de permanência no tempo do contrato.

A Emenda Constitucional nº.
51
, de 2006 acrescentou ao art.
198
da
CR
os §§ 4º, 5º e 6º,
in verbis:

"§ 4º. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. § 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. § 6º. Além das hipóteses previstas no
§ 1º
do art.
41
e no
§ 4º
do art.
169
da
Constituição Federal
, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício."

A Lei nº
11.350
, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o
§ 5º
do art.
198
da
Constituição
, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo
parágrafo único
do art.
2º
da Emenda Constitucional no
51
, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências. Especificamente, dispõe:

Art. 1º. As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.
Art. 2º. O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.

(...)
Art.9º. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no
parágrafo único
do art.
2º
da Emenda Constitucional nº
51
, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.

Portanto, a partir da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que a EC nº.
51
/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por prazo determinado por meio de processo seletivo, qualquer estabilidade, uma vez que restou assegurado àqueles servidores tão-somente o direito à permanência no exercício da função até o término da contratação, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art.
198
da
Constituição
da República.

Aliás, a referida matéria não é nova, havendo vários precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os agentes de saúde não gozam de estabilidade por violação à regra do concurso público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO SUPOSTAMENTE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO –
DIREITO À EFETIVAÇÃO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.350/2006 – NORMAS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Regra geral, a sentença pode ser atacada por embargos declaratórios ou por apelação (ou por ambos sucessivamente), podendo o tribunal, neste último caso, conhecer de matérias suscitadas e discutidas nos autos, mas não solucionadas pela sentença (art. 515, §3º, CPC/73 e 1.013, CPC/2015).

2. Não se considera citra petita a sentença que, partindo de premissa equivocada, considera que a parte não possui interesse quanto a determinado pedido então formulado na demanda.

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 51/2006 e o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(N.U 0001060-37.2010.8.11.0014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – EFETIVAÇÃO DESSES SERVIDORES NO REGIME ESTATUTÁRIO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ A QUO – SENTENÇA CITRA PETITA – ANULAÇÃO PARCIAL DESTE ATO JUDICIAL – REMESSA PARA A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DO EXAME DO PEDIDO OMITIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 515, §3º, DO CPC – PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS –
EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO REGIME ESTATURÁRIO – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.350/2006 – DISPOSITIVOS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO
SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR EM PARTE A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CUJA APRECIAÇÃO FOI NELA OMITIDO PELO JUIZ A QUO.

1. Configurada a sentença como citra petita, impõe-se, como regra, o reconhecimento de sua nulidade e a sua cassação, para que outra seja proferida pelo juiz de primeiro grau.

2. Todavia, vem sendo defendida entre os processualistas modernos e em consideráveis julgados, a tese de que é possível o enfrentamento do pedido omitido pelo juízo de piso diretamente pelo Tribunal, desde que o mesmo tenha sido discutido pelas partes nos autos e a causa esteja madura para julgamento ou verse sobre matéria exclusivamente de direito, aplicando-se, por analogia, o art. 515, §3º, do CPC, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processuais.

3. Afasta-se o direito à efetivação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no regime estatutário, por falta de amparo legal, visto que o art. 2º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 51/2006 e o art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006 apenas isentam esses servidores da submissão a novo exame seletivo a cada vez que forem convocados pelo Poder Público para o exercício de suas funções, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal.

(N.U 0000412-72.2010.8.11.0106, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 –
EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional nº 51/2006 dispensou a Administração Pública de realizar novo aporte de pessoal, quando o anterior tivesse sido realizado na forma da lei, ou seja, com vagas determinadas (cargos ou empregos) e seleção regular (concurso ou processo seletivo).
A EC nº 51/2006 não conferiu direito à estabilidade para os agentes comunitários contratados temporariamente, como se estes tivessem sido submetidos a concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

(N.U 0001133-34.2010.8.11.0038, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Igualmente, há precedente no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - EMENDA CONSTITUCIONAL NÃO CONFERIU DIREITO À ESTABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A EC nº 51/2006 não teve o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

2. Assim, entender que a legislação em comento conferiu estabilidade ou efetividade à autora, conforme alega, importaria séria burla ao princípio do concurso público.

3. A estabilidade somente se adquire por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0005480-23.2008.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Com efeito, a EC nº 51/2006 e a Lei nº 11.350/06 não têm o condão de declarar a estabilidade dos agentes comunitários de saúde, mas apenas estabeleceu uma regra de transição, isentando os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias contratados anteriormente de terem que se submeter a novo exame seletivo.

A pretensão de reconhecimento de estabilidade e de concessão dos mesmos direitos de servidores públicos estáveis viola a regra constitucional de exigência de concurso público.

A aquisição da estabilidade e, via de consequência, os direitos dela advindos somente são devidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos dos artigos. 37, II e 41, da Constituição Federal.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021